Tribunal: TJMT
Processo: 1002469-75.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002469-75.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAGNOLIA SOUSA DA SILVA ALENCAR - CPF: 460.105.991-72 (RECORRENTE), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), MAXIMUS FORMATURAS E EVENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 10.601.269/0001-87 (RECORRIDO), CECILIA MARIA VACCARO - CPF: 036.539.309-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002469-75.2021.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

MAGNOLIA SOUSA DA SILVA ALENCAR

Recorrido(s):

MAXIMUS FORMATURAS E EVENTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/02/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - CHEQUE PRÉ-DATADO - DESCONTO ANTECIPADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - DANO MORAL OCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Com o advento do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) na primeira parte de seu artigo 48 trouxe na redação que “as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor”, ou seja, a apresentação do cheque antes da data convencionada viola o princípio da boa fé por quem o recebeu.

A prova dos autos demonstra que o Recorrente teve cheque depositado antecipadamente da data contratada, comprovando a falha na prestação do serviço.

A atuação da empresa Reclamada se mostra ilegal, causando aborrecimentos e transtornos ao emitente do cheque, sendo cabível a indenização por danos morais, pois nesse caso dispensa-se a demonstração em juízo do abalo sofrido (dano in re ipsa).

Merece ser reformada a sentença vergastada para incluir o dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em detrimento à conduta ilícita praticada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial do Reclamante, a qual consiste na indenização por dano moral, ante a falha na prestação do serviço ao depositar cheque antecipadamente ao pactuado.

Nas razões recursais, o Recorrente alega que houve evidente desrespeito ao contrato firmado entre as partes, atrapalhando seu planejamento financeiro, por culpa exclusiva da Reclamada que não respeito a data aposta no título. Requer que sejam reconhecidos os danos morais.

A parte Recorrida requereu em contrarrazões a manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, voto pelo provimento parcial ao recurso.

Com o advento do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) na primeira parte de seu artigo 48 trouxe na redação que “as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor”, ou seja, a apresentação do cheque antes da data convencionada viola o princípio da boa fé por quem o recebeu.

A emissão e o recebimento de cheques pré-datados é uma obrigação contraída entre as partes através de acordo, ou seja, quem emite o cheque deve se comprometer a providenciar fundos na data combinada e quem recebe se prontifica a esperar a data acordada para apresentar o cheque.

No que tange ao
quantum
indenizatório, este deve ser fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a imperar o caráter punitivo/pedagógico, bem como de modo a evitar o enriquecimento sem causa do lesado, tendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra adequado e suficiente para reparar os danos causados ao Reclamante e coibir a reiteração da conduta da Reclamada, levando-se em conta que foram descontados num único dia, 3 cheque, no importe de R$ 260,00 cada, sendo um deles antes da data de vencimento e dois outros cheques ainda no outro mês, também TODOS de forma antecipada, liquidando uma dívida parcelada em apenas 2 vezes, quando era para ser em 5 vezes.

Portanto, caracterizada a conduta ilícita e comprovado o dano moral, impera no caso dos autos a pretensão recursal da parte Reclamante, para reformar a sentença e incluir a condenação por danos morais decorrentes à falha na prestação de serviços.

Isto posto
, nos moldes acima delineados e por tudo mais que nos autos consta, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para
CONDENAR
a empresa Reclamada, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com a incidência de juros legais de 1% ao mês a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC a partir desta data, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022